Tribunal: TJSP
Processo: 1064345-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Oferecimento de reconvenção. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Autora que se limita a tecer infundadas

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Oferecimento de reconvenção. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
No que toca à reconvenção, não obstante a ausência de recolhimento de custas, constata-se que não houve na origem a prévia intimação do réu (reconvinte) para tanto, sob pena de extinção, como era de rigor. Em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito, com o retorno dos autos à origem, deverá o réu recolher as custas pertinentes, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.
Litigância de má fé caracterizada, como aduz o réu em suas contrarrazões. Artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064345-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSENILDA
DANIEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
2
Apelação n. 1064345-85.2019.8.26.0100
Voto n. 20.966
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 42a Vara Cível)
Apelante:
Josenilda Daniel Ribeiro
Apelado:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
MM. Juiz:
André Augusto Salvador Bezerra
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
Oferecimento de reconvenção. Sentença de improcedência da ação e de procedência da
reconvenção. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da
relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito
impugnado. Autora que se limita a tecer infundadas
alegações que não têm o condão de alterar a solução
dada à causa.
No que toca à reconvenção, não obstante a ausência de
recolhimento de custas, constata-se que não houve na
origem a prévia intimação do réu (reconvinte) para tanto,
sob pena de extinção, como era de rigor. Em vista o
princípio da primazia do julgamento de mérito, com o
retorno dos autos à origem, deverá o réu recolher as
custas pertinentes, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa.
Litigância de má fé caracterizada, como aduz o réu em
suas contrarrazões. Artigo 80, incisos II e V, do Código
de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.
I Relatório.
A autora, ora apelante, em julho de 2019, propôs esta
demanda (fls. 1/30), aduzindo que foi surpreendida com indevida inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
3
seu nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por supostos e
inexistentes débitos (contrato n. 22114400416752 e 14667757 no valor total de
R$ 2.731,20 fls. 1 e 28/30) para com o réu, ora apelado.
Afirma que tentou solução da questão, sem êxito, nos
seguintes termos: “Inconformado com a inserção de seu nome junto aos serviços de proteção
ao crédito, pois, sequer firmou com a ré obrigação com tais características, buscou de várias
maneiras contato com a mesma (doc. 2/3), visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as
tentativas restaram infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção do nome da autora junto
ao referido órgão, o que se perpetua até a presente data.” (sic) (fls. 1).
Com base nessa causa de pedir, a autora postulou em sede de
tutela de urgência a exclusão da restrição creditícia. Ao final, pediu a respectiva
confirmação com a declaração de inexistência do débito impugnado e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral na quantia
estimada de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).
A decisão de fls. 32/32 deferiu a tutela de urgência,
determinando a suspensão da restrição creditícia.
Citada, a ré ofertou contestação, afirmando a legalidade da
cobrança que ensejou a restrição creditícia decorrente de inadimplido contrato
de venda financiada com a cedente Via Varejo. Esclarece que se trata de débito
relativo à aquisição de televisão (42 LG LED), em 28/2/2013, que seria paga
em 18 parcelas de R$ 198,00, sendo que a autora se tornou inadimplente a partir
da 12a parcela. Ressalta que a autora foi notificada, segundo estabelece o artigo
43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, na qual constou a origem do
débito e a cessão de crédito. Porém, a autora permaneceu inerte. Em
decorrência, nega a existência de dano moral a ser indenizado, sustentando,
ainda, a aplicabilidade da súmula n. 385 do C. STJ. Defende a litigância de má-
fé da autora e de sua procuradora. Também ofereceu reconvenção buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
4
condenação da autora ao pagamento R$ 1.514.99, relativamente ao débito em
questão (fls. 36/51). Juntou documentos (fls. 55/99).
Colhida a réplica (fls. 102/122) e a contestação à
reconvenção (fls. 123/129), a autora requereu o julgamento antecipado da lide
(fls. 134).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes
os pedidos deduzidos pelo autor e procedente o pedido deduzido pelo réu para
condenar o autor ao “pagamento dos valores cobrados na reconvenção, corrigidos
monetariamente e incidindo juros da mora legais, ambos desde os vencimentos”, assim como
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que se trata de
beneficiário da justiça gratuita (fls. 134/136).
Neste recurso, a autora postula a reforma da sentença, a fim
de que a ação seja julgada procedente e a reconvenção improcedente. Repisa,
em síntese, as alegações lançadas na réplica (fls. 139/159).
Contrarrazões a fls. 162/173, nas quais o réu postula a
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
A apelante, na petição inicial, limitou-se a afirmar
genericamente o desconhecimento do débito que deu origem à inscrição de seu
nome em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, nos seguintes
termos: “O (a) autor (a), ao tentar efetuar compras no comércio local, tomou conhecimento de
que seu nome havia sido incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pela ré em virtude de
débitos que lhe foram atribuídos, referente a um (ns) suposto (s) contrato (s) de n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
5
22114400416752 e 14667757 no valor total de R$2.731,20 conforme consulta anexa.
Humilhado (a), envergonhado (a) e decepcionado (a) com a informação oferecida pelo
funcionário de supra referida loja, na presença de inúmeras outras pessoas, eis que, ele sequer
tinha ciência da inclusão desabonadora supramencionada (...) Inconformado com a inserção de
seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a ré obrigação com
tais características, buscou de várias maneiras contato com a mesma (doc.2/3), visando
esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas e o requerido persistiu na
manutenção do nome da autora junto ao referido órgão, o que se perpetua até a presente data.”
(sic) (fls. 1).
Por sua vez, a apelada trouxe aos autos diversos documentos,
dentre os quais a certidão sobre o registro do contrato de cessão do crédito em
questão (fls. 90), o contrato de venda financiada que deu origem ao crédito que
foi objeto de cessão e que ensejou a restrição creditícia impugnada (fls. 94/95),
assim como “ficha de aprovação de crédito” (fls. 96).
Com efeito, consta da certidão, emitida pelo 4o Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São
Paulo, o registro de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, datado de
15/12/17, figurando como cedente a Via Varejo S/A e como cessionário o
apelado, assim como a averbação de um Termo de Cessão de Créditos, de
10/10/18, mencionando dentre os créditos cedidos exatamente o número do
contrato apontado na restrição creditícia impugnada nesta demanda (n.
22114400416752 fls. 28 e 90).
Salta aos olhos que no contrato de venda financiada e na ficha
de aprovação de crédito, ambos assinados pela apelante (fls. 94/95 e 96),
também consta o referido contrato apontado na restrição creditícia.
Comprovou ainda, o apelado, o envio da notificação relativa à
apelante (fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
6
Vale salientar que o documento de fls. 91 se trata do
comunicado expedido pela Serasa Experian, nos termos do artigo 43, §2o do
Código de Defesa do Consumidor, no qual consta expressamente à cessão da
dívida e a inscrição no órgão de proteção ao crédito, cumprindo transcrever o
seguinte trecho: “Você tem o prazo de 20 dias a contar da data de postagem desta carta
para regularizar o(s) débito(s). Após esse prazo, não havendo sua manifestação ou a do seu
credor, a(s) informação(ões) será(ão) disponibilizada(s) para consulta em nosso banco de dados.
(...) Para obter maiores informações, solicitamos que entre em contato com o credor. Em
atendimento dos artigos 288 e seguintes do Código Civil, informamos que Via Varejo SA.
CNPJ 33.041.260/0652-90, transferiu a titularidade de credor(es) de seu
debito p/ FIDC Ipanema VI CNPJ 26.405.883/0001-03 em 15/12/2017 (...)”
(grifo não original).
Registre-se que tal documento e a respectiva notificação são
datados de abril de 2018, ao passo que esta demanda foi ajuizada em julho de
2019.
Inverossímeis, portanto, as alegações lançadas na petição
inicial.
Não obstante tudo isso, na réplica a apelante se limitou a
defender a “ilegitimidade do réu para cobrar a dívida” (cf. fls. 102/104) e a
“inexistência de sub-rogação” (109/111), argumentando que “o titular do crédito,
constante no contrato de financiamento é o Banco do Brasil S/A” (fls. 102) e que “a
instituição financeira não firmou qualquer contrato de cessão com o fundo apelado” (fls. 111).
Não impugnou especificamente os documentos juntados da contestação,
contentando-se a assim alegar: “Os documentos acostados nos autos, não comprovam a
existência de débito com o réu, apenas demonstram que a autora já realizou compras
em uma de suas lojas, fato não negado, a autora nega a existência do
débito com a empresa que inscreveu o seu nome nos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
7
ao crédito, o que foi totalmente comprovado nos respectivos documentos, onde o Banco do
Brasil S/A figura como credor” (fls. 105).
Como se vê, a apelante não negou a existência de relação
jurídica com a Via Varejo nem as compras efetuadas, deixando na essência de
impugnar específica e fundamentadamente o débito.
Certo é que sentença reconheceu que o apelado se
desincumbiu de seu ônus, mencionando especificamente os documentos
assinado pela apelante, cumprindo transcrever o seguinte trecho (fls. 135):
“A validade da assinatura do autor no respectivo instrumento
contratual não foi razoavelmente impugnada, até porque se assemelha ao de
seus documentos pessoais, obrigando-se este, na avença, a pagar quantia objeto
de negativação pela ré.
É o que basta para se concluir que se limitou a ré a exercer
regularmente um direito seu, consistente em proceder à inscrição do nome de
seu adverso em cadastro de proteção ao crédito por dívida não paga:
providência absolutamente lícita em nossa sociedade de consumo, que, como se
sabe, é caracterizada pelo anonimato de seus atores e que, portanto, necessitam
de um órgão externo que preste as imprescindíveis informações acerca da
credibilidade e do bom nome dos envolvidos nas relações jurídicas.
Descaracterizada, assim, a prática de ato ilícito, nos termos do
artigo 188 inciso I do Código Civil, impondo a rejeição das pretensões deduzidas
na inicial. Consequentemente, impõe-se o acolhimento dos pedidos formulados
em reconvenção, que dizem respeito ao próprio contrato objeto da
negativação.”
E neste recurso a apelante dedica inúmeras laudas para repisar
as alegações lançadas na réplica quanto à propalada “ilegitimidade do apelado
quanto à restrição creditícia impugnada” (fls. 142/144), ao argumento de que a
cedente do crédito não era a real credora, mas a instituição financeira
responsável pelo financiamento (Banco do Brasil). Em seguida, repisa os
argumentos relacionados à propalada irregularidade da sub-rogação.
No entanto, nenhuma razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
8
Cumpre ressaltar que no contrato de venda financiada, repita-
se, assinado pela apelante, em sua cláusula n. 6 assim consta: “a vendedora declara-
se solidariamente responsável, juntamente com o comprador, (...) pelo cumprimento de todas as
obrigações, principal e acessórias resultante deste contrato” (fls. 94). Desse modo,
quitando a dívida, a cedente assumiu a posição de credora, tendo transferido seu
crédito ao apelado, sendo certo que o Banco do Brasil S/A era mero
financiador.
Não há no caso dos autos nenhuma irregularidade na cessão
de crédito para o apelado.
Tem relevo, sim, à luz dos elementos dos autos as seguintes
afirmações lançadas neste recurso: “Evidente então, que a requerida somente fez
prova que o Autor já adquiriu mercadorias em um estabelecimento
comercial da Via Varejo, entretanto, não fez prova de que é credora do contrato, pelo
contrário, eis que, a cessão fora realizada com pessoa diversa do títular da cédula de crédito
bancária” (sic) (fls. 144); “Ora, é certo, portanto, que o credor do débito avindo da
falta de pagamento do financiamento não é a vendedora, mas a Instituição
Financeira que atuou no contrato” (sic) (fls. 147); “os documentos apresentados não
comprovam a existência de débito da apelante com a empresa cedente, apenas
demonstram que a Apelante já realizou compras em uma de suas lojas da
empresa cedente, fato não negado na exordial, pois, nega-se a existência do débito
com a empresa que incluiu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito nas datas e
valores constantes nas certidões carreadas (...) (sic) (fls. 148 grifo não original). Ou seja,
afirma expressamente a realização de compras e a falta de pagamento.
Nesse
contexto,
absolutamente
infundada
é
sua
argumentação, na qual insiste em defender a ilegalidade da restrição creditícia e,
consequentemente, a ocorrência de dano moral.
Ora, se o réu prova, como provou, a existência de relação
jurídica obrigacional, caberia à apelante alegar e provar o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
9
obrigações respectivas ou outro qualquer outro fato impeditivo, modificativo
ou, notadamente, extintivo do direito do credor, bem demonstrado nos autos.
Com efeito, cabia à apelante com seriedade de propósito
impugnar especificamente o crédito que deu azo à negativação, mediante
comprovação documental do regular pagamento.
Vale referir precedentes desta C. Corte proferidos em casos
análogos:
“Apelação Cível. Ação indenização por danos morais c/c pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito. Reconvenção. Sentença de improcedência
da ação e de procedência do pedido reconvencional. Inconformismo do autor. Ré
que demonstrou a cessão de crédito, bem como a origem do débito
negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações.
Ato ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais mantida.
Reparação por dano moral indevida. Procedência do pedido reconvencional, de
rigor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.”
(Apelação n. 1030959-70.2019.8.26.0001; 23a Câmara de Direito Privado; Des.
Relator Hélio Nogueira; j. 8/7/2020)
“Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória
Contrato
Cessão de crédito - Inscrição de nome em cadastro de
inadimplentes
Danos morais. É legítima a negativação do nome do
consumidor, causada pelo inadimplemento de contrato objeto de cessão de
crédito, cujo pagamento não foi demonstrado. Ação julgada improcedente.
Recurso desprovido.” (Apelação n. 1116126-83.2018.8.26.0100; 21a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Itamar Gaino; j. 17/4/2020)
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM
PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Fundo de investimento autor que figura como
cessionário de débito regular - Legitimidade do lojista para a cessão do débito,
a despeito de a compra ter sido financiada por instituição bancária -
Precedentes - Autora que adquiriu mercadoria e não comprovou o pagamento -
De rigor, portanto, a manutenção da sentença de improcedência da ação e
procedência
da
reconvenção.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n.
1099273-62.2019.8.26.0100; 37a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Sergio
Gomes; j. 13/3/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
10
Cumpre ressaltar, ainda, o seguinte trecho deste acórdão da
relatoria do e. Desembargador Sérgio Gomes, no qual menciona outros
precedentes envolvendo a matéria em debate (grifos originais):
“Diferentemente do que sustenta a autora, não há qualquer vício
na cessão do débito da Via Varejo S/A para o fundo autor.
Ora, no caso concreto temos que o Banco do Brasil S/A era mero
financiador e o lojista (a Via Varejo S/A) obrigou-se contratualmente ao
pagamento do valor financiado, juntamente com a consumidora autora (cláusula
6, fl. 108).
Daí que, advindo o inadimplemento por parte da consumidora, a
lojista é quem se mostra credora e, portanto, como adiantado, hígida a cessão da
dívida.
Vale trazer à colação, ainda, excerto elucidativo de precedente da
relatoria do E. Des. Elói Estevão Troly: “O recurso de apelação, que beira à
litigância de má-fé, limita-se a discutir tão somente a legitimidade da empresa
cedente (Via Varejo) para realizar a cessão de crédito ao réu (Fundo de
Investimentos), uma vez que tal crédito supostamente pertenceria ao Banco do
Brasil. A pretensão do apelante em debater o acertamento de eventuais
obrigações entre os credores extrapola a abrangência da presente demanda, que
se restringe à inexigibilidade do débito apontado em nome do autor, o qual,
ressalte-se, em momento algum comprovou a quitação da dívida, seja com a
empresa cedente, cessionária ou mesmo ao Banco do Brasil.” (Apelação
1049520-39.2019.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 22/11/2019, g.n).
Em outro precedente também relativo a débito cedido pela Via Varejo
S/A, constou: “De seu turno, ao reverso do sustentado pela autora em sede de
contestação e razões recursais, a ré trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a
origem do débito, que ensejou a inserção do nome da autora em cadastros restritivos,
decorrente do inadimplemento do contrato celebrado junto â empresa Via Varejo S/A e
a ela cedido (fls. 84/102) (...) Outrossim, a mera condição de financiador do Banco do
Brasil (fls. 97/99) não lhe confere, automaticamente, a legitimidade ativa para a
cobrança do crédito”. (Apelação 1050879-24.2019.8.26.0100, 19a Câmara de Direito
Privado, rela Desa Claudia Grieco Tabosa, j. em 08/10/2019, g.n.).
O que temos, portanto, é que a autora adquiriu mercadorias e não
comprovou o pagamento, de modo que não havia mesmo como prosperar sua
pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
No mais, havendo débito, a negativação de seu nome não se mostrou
mais do que exercício regular de direito, não havendo cogitar, portanto, de indenização
por danos morais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
11
Nesse contexto, a presente lide é, sim, temerária, justificando
a condenação da apelante à penalidade por litigância de má fé, como aduz o
apelado em suas contrarrazões, pois caracterizada a condutas previstas no artigo
80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, que consideram litigante de má
fé, respectivamente, aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
Tratando-se a autora de beneficiária da justiça gratuita, bem
como considerando que o valor da causa foi inflacionado pela própria
demandante alcançando montante desproporcional (R$ 52.631,20 - fls. 14),
afigura-se razoável a fixação do percentual da multa em 2% (dois por cento) do
valor atualizado da causa.
Observa-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita
não obsta à exigibilidade da multa fixada, a teor do § 4o, do artigo 99, do Código
de Processo Civil.
A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Direitos creditórios cedidos. Ação
declaratória de inexistência de débito. Cadastramento do nome do autor em lista
de restrição de crédito. Demandante que alega desconhecer as relações jurídicas
ensejadoras. Vinda aos autos de provas aptas a convencer sobre a existência de
cessão de crédito de administradora de cartão de crédito, com o qual o autor
manteve relacionamento, a uma companhia securitizadora de crédito, ora ré. Ato
ilícito da ré. Inocorrência. Declaração de inexistência de débitos.
Inadmissibilidade. Responsabilidade pela expedição de comunicação ao
contratante que compete ao órgão mantenedor do cadastro (STJ - REsp repetitivo
no 1.061.134/RS e Súmula no 359). Propósito em alterar a verdade dos fatos.
Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n.
1046321-26.2017.8.26.0602; 11a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Gilberto
dos Santos; j. 28/11/2019)
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica. Alegação da autora de que não contraiu a obrigação que ensejou
a restrição cadastral ao seu nome. Comprovação de que a autora celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
12
contrato de cartão de crédito. Consideração de que, nos termos da Súmula n.
359, do STJ, incumbia ao órgão de proteção ao crédito e não à cessionária do
crédito a realização da notificação a que alude o artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor. Alteração da verdade dos fatos configurada. Litigância de
má-fé caracterizada (CPC, art. 80). Preservação da sanção consistente no
pagamento de multa de valor equivalente a um salário mínimo (CPC, 81, § 2o).
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
n.
1002165-57.2019.8.26.0577; 19a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa; j. 4/11/2019)
Destarte, sem razão a apelante quanto à reconvenção, tendo
em vista o reconhecimento de que o débito impugnado pela apelante é exigível,
à luz das alegações das partes e elementos dos autos acima delineados, sendo
irrelevante a ausência de planilha de débito, como aduz a fls. 153.
Não passa despercebido que a apelante defende que a
reconvenção deveria ter sido julgada extinta em razão da falta de recolhimento
de custas processuais (fls. 152).
De fato, não houve o recolhimento das custas. Constata-se,
porém, que não houve a prévia intimação do réu (reconvinte) para tanto, sob
pena de extinção, como era de rigor.
Em decorrência, tendo em vista o princípio da primazia do
julgamento de mérito, com o retorno dos autos à origem, deverá o apelado
recolher as custas pertinentes, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL RECONVENÇÃO Ação
declaratória cumulada indenização por danos morais e materiais julgada
improcedente Reconvenção julgada improcedente Recurso do réu, aduzindo
que os elementos de prova dos autos demonstram que o autor deu causa ao
acidente, passando em alta velocidade pelo portão automático quando este ainda
estava em movimento Recurso adesivo dos autores Deserção Autores que,
intimados para complementação do valor do preparo, novamente recolheram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064345-85.2019.8.26.0100 -Voto no 20.966
13
valor a menor MÉRITO Ônus da prova Autores, em sua inicial, e réu, em sua
reconvenção, que tinham o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito
alegado, isto é, que a parte contrária causou a colisão do veículo com o portão do
prédio Partes que não lograram comprovar o alegado, inexistindo nos autos
substrato fático-probatório que permita a atribuição de culpa a uma das partes
Sentença mantida por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos
Artigo 252 do RITJSP
RECONVENÇÃO
VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL

Reconvenção que não havia sido autonomamente distribuída Inexistência de
prejuízo às partes, vez que a reconvenção fora julgada improcedente Primazia do
Julgamento de Mérito
Irregularidade processual passível de regularização
através do recolhimento das custas pertinentes por parte do reconvinte, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa
Recurso do réu-reconvinte desprovido, com
observação Recurso adesivo dos autores-reconvindos não conhecido.” (Apelação
n. 1030937-11.2016.8.26.0100; 31a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. José
Augusto Genofre Martins; j. 17/12/2019)
Logo, mais não é necessário considerar para que ao recurso
seja negado provimento.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados para
15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação em relação às custas processuais da reconvenção, sem prejuízo da
condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé ao
patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)